Tribunal: STF
Processo: RE 1407687
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    TAM Linhas Aéreas S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO – Ação indenizatória - Transporte aéreo internacional – Transporte de pessoas e animais – Solicitação de desembarque, remarcação de voo, exigência de atestado médico e separação do casal durante a viagem – Atraso – Pedidos procedentes para condenar a ré a ressarcir as despesas realizadas pelos autores e ao pagamento dos montantes de R$15.000,00 e de R$20.000,00, respectivamente, para o autor e para a autora, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Pagamento da tarifa relacionada ao transporte dos animais devidamente comprovado – Embarque dos cachorros no porão da aeronave com antecedência – Requerentes que realizaram o procedimento de embarque e adentraram na aeronave com autorização dos funcionários da ré – Solicitação de desembarque decorridos 30 minutos, fundada em alegada impossibilidade de transporte do felino na cabine – Comportamento contraditório – Desembarque na madrugada – Autora, gestante, que veio a ser impedida de embarcar com o marido e os animais no período da manhã – Exigência de atestado médico – Documento não solicitado no primeiro embarque – Casal que se viu obrigado a seguir viagem separadamente – Retorno da autora ao interior da cidade de São Paulo para obter o documento – Óbices que não vieram prévia de devidamente, tampouco, comprovados – Falha na prestação do serviço – Dano moral – Transtorno que excede o mero aborrecimento – Quantum indenizatório – Valor adequado – Impossibilidade de redução - Recurso não provido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os dos autores foram acolhidos para sanar erro material no tocante à majoração dos honorários advocatícios, enquanto os da TAM Linhas Aéreas S.A. foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 178 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “o v. acórdão recorrido afrontou diretamente o artigo 178 da Constituição Federal, uma vez que há a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade e vigência da Convenção de Montreal nas demandas que versem sobre o transporte aéreo internacional”.



    Aduz, também, contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade argumentando que, “da análise dos autos, tendo em vista os termos que embasaram a r. sentença e o v. acórdão, resta patente que não foram observados tais princípios, haja vista, que os meios utilizados para solução da lide, foram demasiadamente inadequados, na medida em que, tanto o juiz monocrático quanto o E. Tribunal de Justiça a quo, se excederam na estipulação do quantum, referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, não procede a irresignação, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:



     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



     Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança o valor da reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Sobre o tema, para melhor elucidar a questão transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do RE nº 636.331/RJ, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Consolidando essa orientação, em recente julgamento, o Plenário do STF, no julgamento da Rcl n° 42.371/PR, por maioria, fixou o entendimento de que o Tema n° 210 da repercussão geral tem sua abrangência restrita aos casos de danos materiais, não se aplicando aos casos de danos morais. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 



    1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação” (Rcl n° 42.371/PR-AgR, Plenário, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/4/22).



    O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a tese fixada no Tema 210 da repercussão geral não se aplica aos casos de indenização por danos morais, incidindo somente aos casos de danos patrimoniais. Tratando especificamente do tema em questão, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.332.295/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/2/2022) 



    Destaco, por oportuno, recente julgado da Primeira Turma desta Corte, decidido por unanimidade, em caso análogo aos dos autos: 



    “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 210. NÃO APLICAÇÃO EM CASO DE DANO MORAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema nº 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. Precedentes: RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020; e Reclamação 42.371, Rel. Min. Presidente, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Ata de Julgamento publicada no DJe de 31.3.2022. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.357.115/SP-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/09/2022 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.386.633/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 5/7/22; e RE n° 1.390.992/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/8/22.



    Por fim, no que diz respeito ao quantum indenizatório, melhor sorte não socorre a recorrente, haja vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n° 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 655, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais. Eis a ementa desse referido acórdão:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 31/05/2013).



    Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente